Tribunal: TJMT
Processo: 1016916-59.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016916-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANEIDE LEITE DA SILVA CARVALHO BRAVO - CPF: 677.145.602-15 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.409.151-37 (APELADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0200-54 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. DANO MORAL. PRIVAÇÃO PROLONGADA DO VEÍCULO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AOS REQUERIDOS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte Autora em virtude de sentença proferida na Ação Indenizatória Por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou os Requeridos à obrigação de reparar o veículo ou, na hipótese de perda total, ao pagamento de indenização pela Tabela FIPE, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se a privação prolongada do uso de veículo, decorrente de acidente de trânsito que gerou apenas danos patrimoniais, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a procedência do pedido de danos materiais e a improcedência do pedido de danos morais autorizam o afastamento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de acidente de trânsito que ocasiona exclusivamente danos patrimoniais não se presume, exigindo prova de circunstância concreta que extrapole os dissabores inerentes ao sinistro, não sendo suficiente a mera privação do uso do veículo desacompanhada de demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

4. A prova produzida evidencia que a parte autora recusou proposta concreta de reparação do veículo sem apresentar elementos técnicos aptos a demonstrar a insuficiência do valor ofertado, não se podendo atribuir integralmente aos requeridos a prolongada indisponibilidade do bem.

5. O princípio do dever de mitigar o próprio prejuízo, corolário da boa-fé objetiva, impõe ao lesado a adoção de medidas razoáveis para evitar o agravamento das próprias perdas, impedindo a imputação ao causador do dano de prejuízo cuja extensão poderia ter sido evitada pela conduta da vítima.

6. A procedência do pedido de danos materiais e a improcedência do pedido de danos morais, por se tratar de pedidos autônomos e cumulados, configuram efetiva sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo
Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O dano moral decorrente de acidente de trânsito que ocasiona exclusivamente danos patrimoniais não é presumido e depende da comprovação de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar lesão aos direitos da personalidade. 2. A procedência de pedido de danos materiais e a improcedência de pedido de danos morais, quando cumulados e autônomos, caracterizam sucumbência recíproca.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 422 e 927; CPC, arts. 86, caput e parágrafo único, 98, § 3º, 329 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Décima Câmara Cível, Apelação Cível nº 5007473-76.2022.8.21.0015, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vaneide Leite da Silva Carvalho Bravo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material n. 1016916-59.2018.8.11.0041, movida em face de
David Moura Pereira da Silva e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenou os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.022,00, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da privação do uso do veículo.

Em razão da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios de 10% (dez por cento) em favor de cada parte, na proporção de seus respectivos êxitos.

A Apelante sustenta contradição lógica na sentença, uma vez que o Julgador singular reconheceu a privação do uso do veículo por nove anos, decorrente de acidente causado por culpa exclusiva do primeiro Recorrido, e, ao mesmo tempo, negou a configuração de dano moral decorrente dessa privação prolongada.

Defende, ainda, que a fixação de honorários sucumbenciais recíprocos é equivocada, porquanto teve acolhido o pedido principal de indenização por danos materiais.

Requer o provimento do Recurso e a procedência do pedido de indenização por dano moral, com a consequente inversão integral dos ônus sucumbenciais e o afastamento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões juntada no Id. 373476477 e 373476479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em 18/06/2018,
Vaneide Leite da Silva Carvalho Bravo
ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
em face de
David Moura Pereira da Silva
e
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
, narrando que, em 04/07/2017, seu veículo VW/Gol 1.0, 2008/2008, Placa APY-6174, encontrava-se estacionado quando foi abalroado pelo veículo Discovery Sport, Placa OAB-5711, conduzido pelo primeiro Requerido, que assumiu a culpa pelo acidente no boletim de ocorrência lavrado na ocasião.

Sustentou que, apesar a confissão de culpa pelo condutor, os Requeridos permaneceram inertes na solução administrativa do sinistro, mantendo-a privada do uso do bem por período prolongado, circunstância que lhe causou sofrimento psicológico apto a ensejar reparação por dano moral.

Requereu a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 20.022,00 (vinte mil e vinte e dois reais), correspondente ao valor de mercado do veículo pela Tabela FIPE, e indenização por danos morais no importe de 40 (quarenta) salários mínimos.

O Requerido David Moura Pereira da Silva apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e de carência de ação por falta de interesse processual. No mérito, sustentou que cumpriu integralmente suas obrigações, e que forneceu veículo reserva e custeou transporte por aplicativo à Autora. Assegurou que a inércia na solução do sinistro decorreu de conduta da própria Autora, que se recusou a aceitar as propostas apresentadas e não regularizou a documentação necessária à liquidação, notadamente em razão de restrições incidentes sobre o bem.

A seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, por sua vez, arguiu preliminares e, no mérito, sustentou a ausência de culpa do condutor segurado, a necessidade de observância dos limites da apólice contratada e a inviabilidade de pagamento integral à Autora diante da existência de alienação fiduciária e de restrições judiciais (RENAJUD) incidentes sobre o veículo sinistrado.

Saneado o feito, com rejeição das preliminares, foi designada audiência de instrução, na qual foi colhido depoimento testemunhal.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou os Requeridos, solidariamente, à obrigação de reparar o veículo da Autora ou, na hipótese de impossibilidade técnica ou econômica (perda total), ao pagamento de indenização correspondente ao valor da Tabela FIPE vigente à época do sinistro, observada a responsabilidade da seguradora nos limites da apólice.

Ainda julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu as custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, condenando a Autora ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) do proveito econômico do pedido de dano moral rejeitado, com exigibilidade suspensa por gratuidade da justiça, e condenando os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) do valor da condenação material.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal não alcança a responsabilidade pelo evento danoso, tampouco a procedência do pedido de danos materiais, matérias preclusas por ausência de impugnação específica. Cinge-se, exclusivamente, à existência de dano moral decorrente da privação prolongada do veículo e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao dano moral, é certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, atraindo o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do mesmo diploma.

Em se tratando, contudo, de acidente de trânsito do qual resulte exclusivamente dano de natureza patrimonial, sem lesão corporal, óbito ou circunstância pessoal agravante devidamente comprovada, prevalece o entendimento de que o dano moral não se presume, exigindo-se a demonstração de circunstância concreta que extrapole o mero aborrecimento inerente aos contratempos da vida cotidiana.

No caso, a Autora fundamentou o pedido de dano moral na alegação de que permaneceu privada do uso do bem, dos favores de lazer e da assistência de terceiros, sem, contudo, produzir prova de circunstância pessoal que qualificasse essa privação para além do dissabor ordinário decorrente de um sinistro automotivo.

Mais relevante, a prova produzida durante a instrução demonstra que a extensão temporal da privação não é integralmente imputável aos Requeridos.

Com efeito, as mensagens de aplicativo juntadas pela própria Autora evidenciam que houve proposta concreta de reparo do veículo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ela recusada sob a justificativa de que essa quantia seria insuficiente para o conserto.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha colhido em audiência corroborou que a não realização do conserto decorreu da recusa da Autora em aceitar a proposta e em liberar o orçamento estipulado pela seguradora.

Incumbia à Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito à indenização por dano moral, o que pressupõe a comprovação de que a extensão da privação do bem é integralmente imputável à conduta ilícita dos Requeridos.

Nesse particular, observa-se que a alegada insuficiência do valor ofertado não veio amparada por orçamento técnico, laudo de oficina especializada ou qualquer elemento objetivo capaz de demonstrar que o conserto demandaria quantia superior à proposta recusada.

A Autora limitou-se a manifestar convicção própria e subjetiva, sem produzir, ao longo de toda a instrução processual, prova apta a infirmar a adequação da proposta apresentada pela seguradora.

Nesse contexto, incide sobre a hipótese o princípio do dever de mitigar o próprio prejuízo, conhecido na doutrina pela expressão
duty to mitigate the loss
, corolário direto do princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 422 do Código Civil.

O referido princípio impõe à parte lesada o dever de adotar as medidas razoáveis ao seu alcance para evitar o agravamento do próprio dano, vedando que permaneça inerte diante de proposta concreta e razoável de reparação para, posteriormente, postular indenização por prejuízo cuja extensão poderia ter sido evitada ou reduzida por conduta sua.

Não se trata de afastar a responsabilidade do agente causador do dano originário, que persiste íntegra quanto à reparação material já reconhecida e não impugnada no presente Recurso, mas de reconhecer que o agravamento evitável do prejuízo, decorrente da recusa injustificada de proposta razoável de reparo, não pode ser imputado a quem a formulou.

A propósito, já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em hipótese de inércia do credor diante de obrigação de fazer descumprida pela parte contrária, no sentido de que a recusa do próprio prejudicado em adotar as providências necessárias à mitigação de suas perdas afasta o dever de indenizar por dano moral:

(...) Caso em que, mesmo havendo inércia do banco em cumprir a obrigação de fazer contida em acordo homologado em ação pretérita, a situação fática, por si só, não fez presumir dano moral indenizável. O autor também poderia ter diligenciado junto ao juízo da ação revisional para que o banco providenciasse a baixa do gravame incidente sobre o veículo, mas não o fez.
Trata-se de aplicar ao caso o preceito do duty to mitigate the loss, que decorre do princípio da boa-fé objetiva e informa que o credor deve adotar as medidas necessárias para mitigar suas perdas. Pedido indenizatório improcedente
. (TJRS, Décima Câmara Cível, Apelação Cível n.º 50074737620228210015, Relator Desembargador Túlio de Oliveira Martins, j. 27.08.2024 – sem grifos no original).

A situação dos autos se amolda a essa diretriz. A Autora dispunha de proposta concreta de reparo do veículo e optou por recusá-la, e não há justificativa adequada de sua recusa.

Ademais, o Recurso não impugna especificamente o fundamento central da sentença quanto à atribuição da mora à conduta da Autora. As razões recursais se limitam a reafirmar, em caráter genérico, que a privação prolongada do veículo configura dano moral por si só, sem enfrentar os elementos probatórios que conduziram o Juiz singular a concluir que a extensão da privação, a partir da oferta de reparo, não é imputável aos Requeridos.

Quanto à alegação de que a privação se estendeu por aproximadamente nove anos, não encontra respaldo nos autos.

Ressalta que
a causa de pedir deduzida na petição inicial se limita à mora administrativa de quase um ano
, anterior ao ajuizamento da demanda, período expressamente examinado pela sentença e atribuído à conduta da própria Autora.

O tempo de tramitação processual posterior ao ajuizamento da Ação não integra a causa de pedir originalmente narrada na inicial, não podendo ser invocado, em sede de Apelação, como fundamento autônomo apto a ampliar o dano moral pleiteado, sob pena de inovação recursal incompatível com a estabilização da demanda, prevista no artigo 329 do Código de Processo Civil.

Diante de tais fundamentos, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, a sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de indenização por danos morais. Trata-se de dois pedidos autônomos e cumulados, dos quais apenas um foi acolhido.

Assim, não se está diante de sucumbência mínima, prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC, mas de efetiva sucumbência recíproca, pois cada parte foi vencedora e vencida em parte da demanda. Correta, portanto, a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil.

Inexistente, portanto, qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela Autora em favor dos advogados dos Requeridos para 12% (doze por cento) do proveito econômico correspondente ao pedido de dano moral rejeitado, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026